Tribunal: TJBA
Processo: 8166523-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166523-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARCELA MARIA REUTER FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. EXCLUSÃO DE INTERNAMENTO PARA MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, pelo prazo de 130 dias, além de prever internações periódicas para manutenção do tratamento. A parte autora é portadora de obesidade mórbida associada a comorbidades relevantes, como hipertensão arterial, transtornos psicológicos e outras condições clínicas, tendo sido indicada internação por equipe médica especializada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (ii) a possibilidade de limitação do tempo de internação; e (iii) a legalidade da imposição de internações periódicas posteriores para manutenção do tratamento.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo nulas as cláusulas que restrinjam tratamento essencial à recuperação da saúde do consumidor.
4. A negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional médico revela-se abusiva, pois compete ao médico, e não à operadora, a definição da terapêutica adequada.
5. A obesidade mórbida é doença reconhecida, cuja cobertura não pode ser afastada sob alegação de ausência no rol da ANS, o qual possui caráter exemplificativo, especialmente após a Lei nº 14.454/2022.
6. O direito à saúde e à vida, corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, prevalecem sobre limitações contratuais.
7. A jurisprudência admite a limitação inicial do período de internação em 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante comprovação técnica da necessidade.
8. A determinação de internações periódicas para manutenção do tratamento mostra-se indevida, pois tal acompanhamento pode ser realizado em regime ambulatorial, não se justificando a permanência do caráter emergencial da internação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica. 2. O prazo de internação pode ser limitado inicialmente a 90 dias, admitida prorrogação mediante comprovação técnica. 3. É indevida a imposição de internações periódicas para manutenção do tratamento após a alta, quando possível o acompanhamento ambulatorial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8166523-42.2023.8.05.0001
, figurando como Apelante
BRADESCO SAÚDE S.A.
e Apelada
MARCELA MARIA REUTER FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das sessões,___de _____________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça